Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703834-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIZ ROCIO RÉU ESPÓLIO DE: SIRENE OLIVEIRA ROCIO AGRAVADO: SERGIO ROCIO, LUCIO ROCIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JORGE LUIZ ROCIO em face de ESPÓLIO DE LUCIRENE ROCIO MONTEIRO, SERGIO ROCIO e LUCIO ROCIO, ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, no inventário n. 0019375-92.2003.8.07.0007, indeferiu o pedido para retorno do imóvel sito à CNG 01 Lote 01 ao espólio, bem como a expedição do mandado de verificação para o imóvel sito à Fazenda Buriti-Tição, Distrito Federal (está localizado na DF - 280, em frente à Chácara Estrela, Km 3,5, Recanto das Emas - Distrito Federal), Matrícula no 17734, denominado “Condominío Rocio”, para a elaboração de Certidão atestando a atual situação do imóvel, especialmente a ocupação por posseiros, nos seguintes termos (ID 183666854 na origem): Petição ID 179906040: pedido de reconsideração da decisão de ID 178298503 para o retorno do imóvel sito à CNG 01 Lote 01 ao espólio; intimação do inventariante removido para apresentação documentos. Petição ID 182435806: locatário do imóvel localizado na CNG 01, Lote 01, Loja 01, requerendo informações sobre o modo de depósito dos aluguéis. Petição ID 182648432: reiteração petição de ID 179906040. Passo a decidir. O documento de ID 179906041 não comprova a propriedade do falecido sobre o imóvel localizado na CNG 01, Lote 01, Loja 01, matrícula 19.383, motivo pelo qual indefiro o pedido de reconsideração. Indefiro o pedido de intimação do anterior inventariante para apresentação de documentos, pois a pretensão exige atuação extrajudicial própria (não comprovada) ou ação própria de exibição de documentos, o que ultrapassa o objeto deste inventário (CPC, art. 612). Preclusa a presente decisão, decidirei sobre o destino dos alugueis sobre o referido imóvel. Taguatinga/DF. Nos termos da decisão ID 55607244, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal. Sem contrarrazões (ID 56938149 e ID 56938301). A parte Recorrente foi intimada para demonstrar a tempestividade do recurso (ID 58323559), mas não apresentou manifestação no prazo concedido (ID 58794942). A decisão agravada foi proferida em 16/11/2023 (ID 178298503, na origem), ciente do teor dessa decisão, a parte Agravante apresentou pedido de reconsideração em 29/11/2023 (ID 179906040, na origem), quando após sobreveio a decisão ID 183666854, na origem, em 15/01/2024, a qual não acolheu o pedido de reconsideração. Por fim, o agravo foi interposto apenas em 03/02/2024. É o relatório. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1327360, 07344159820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão da intempestividade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Sem utilidade a apreciação do presente agravo, interposto de forma intempestiva, em razão da preclusão, carecendo o recurso de requisito de admissibilidade, Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, III, do CPC, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de maio de 2024 13:51:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador